Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735325-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CLARISSA MARIA PACHECO SIQUEIRA ARAUJO BENICIO, DAYANA NATALIA TRIFONI, FLAVIO DA SILVA BORGES, MARCOS ANTONIO DE AMORIM, MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MARIANGELA OLIVEIRA LIMA, MIRIAN TOMIKO UATANABI DE ALMEIDA, MONICA REGINA ERTHAL NICOLAU, RONYLMA MAGNA SILVA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mota e Advogados Associados S/C – EPP em face da r. decisão (ID 50513595) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Maria Aparecida da Silva Januário e Outros em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento de que tal providência somente é possível no caso de “apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores”. Alega, em resumo, que foi constituído pela Associação dos Especialista em Saúde Pública do DF para atuar na Ação Coletiva n° 0024525-64.2016.8.07.0018, cujo objeto é a percepção do adicional de insalubridade nos afastamentos legais, na qual obteve êxito, tendo o acórdão transitado em julgado. Aduz que faz jus à reserva dos honorários contratuais, pois, a despeito de o contrato de honorários ter sido firmado com a Associação, houve deliberação por toda a categoria, autorizando o ajuizamento da referida ação coletiva, bem como, em caso de êxito, o destaque dos honorários contratuais. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais em favor do Agravante, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada Exequente, quando da expedição dos requisitórios de pagamento, independentemente da juntada de autorização ou contratos individuais de cada substituído beneficiado pelo título executivo judicial. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O entendimento que embasa a peça recursal é contrário à jurisprudência da eg. 8a Turma Cível, consoante se depreende dos seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2.O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes. 2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1254084, 07217490220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator